Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702468-94.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL. VEDAÇÃO DA CONDUTA CONTRADITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Concordância do agravante em realizar a perícia por meio de um dos seus servidores e posterior recusa caracteriza inadmissível comportamento contraditório, porque incompatível com a boa-fé. 2. A peculiaridade do caso – dificuldade de nomeação de perito judicial associada à facilidade de o Distrito Federal acessar os documentos médicos da agravada – impõe a inversão do ônus da prova (CPC 373, § 1o). O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a inversão do ônus da prova é uma decisão concreta, que pressupõe a análise do caso, não podendo o magistrado presumir uma norma geral e aplicá-la universalmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Considerando a dificuldade de nomeação do perito judicial associada à facilidade de o DF obter os documentos médicos da agravada, decorrente de seu acesso irrestrito a prontuários, consultas, exames e prescrições, a inversão é medida que se impõe” (ID 8575078), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023